Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-88.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO ADEQUADA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. PREJUIZO MATERIAL RELEVANTE. ANÁLISE DESFAVORAVÉL ADEQUADA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO PARA MAJORAR A PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação defensivo contra sentença que condenou os dois acusados pela prática do crime de furto mediante concurso de pessoas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte cinge-se aos seguintes pontos: 1) absolvição por insuficiência de provas e/ou ausência de comprovação do dolo da conduta; 2) quanto à dosimetria: 2.1). a negativação das consequências do crime considerando o quantum de prejuízo suportado pela vítima; 2.2) a fração devida a ser utilizada para majorar a pena-base, na primeira fase, face à análise desfavorável de parte das circunstâncias judiciais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes de que os acusados, sabedores da situação e posse ilícita do cartão subtraído da vítima, fizeram diversos saques e compras não há dúvidas da correição da sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas.
4. A jurisprudência entende ser possível a análise desfavorável das consequências do crime, quando o prejuízo suportado pela vítima no delito de furto e/ou roubo, for elevado ou relevante.
5. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Precedentes do STJ.
7.Tendo as penas sido dosadas de maneira proporcional e razoável à conduta imputada aos acusados, não há que se falar em reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.